Tribunal: TJDFT
Processo: 0033532-88.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL: RECONHECIDA A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. IMPOSITIVA A COMINAÇÃO DE SANÇÃO, SOB PENA DE FAVORECIMENTO À IMPUNIDADE, EM PREJUÍZO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINADA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MULTA CIVIL. POSTERIOR REDUÇÃO DO LIMITE DA REPRIMENDA. LEI N. 14.230/2021. ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA, À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MATÉRIA NÃO ABARCADA NO TEMA 1.199 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Superada a questão referente à configuração de ato de improbidade administrativa, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça, de parcial provimento do recurso especial interposto pelo MPDFT, para o “reconhecimento da violação ao art. 11 da Lei 8.429/1992, com o consequente enquadramento da conduta dos recorridos nesse dispositivo, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que sejam fixadas as penas”.
II. O exame está centrado na possibilidade (ou não) de concessão do perdão judicial, com extinção da punibilidade prevista no inciso III, do art. 12, da Lei n° 8.429/1992 (pedido principal) ou, alternativamente, na proporcionalidade (ou não) do valor da multa civil arbitrada.
III. Diante do reconhecimento da prática de ato ímprobo pelo apelante, inviável o acolhimento do pedido de “perdão judicial” da multa civil (única sanção aplicada), sob pena de favorecimento à impunidade, em prejuízo da moralidade administrativa.
IV. A aplicação das penalidades previstas na Lei 8.429/1992 deve observar a proporcionalidade e a graduação, conforme a gravidade da modalidade de improbidade administrativa configurada.
V. Diante da significativa redução do teto legal da multa civil (Lei 14.230/2021), impositiva a análise da concreta proporcionalidade do valor fixado a esse título, à luz dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador: matéria não abarcada no Tema 1.199, em que resultou reconhecida a irretroatividade da norma benéfica trazida pela Lei 14.230/2021 no que refere à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa e/ou ao regime prescricional.
VI. Nesse diapasão, se mostra razoável a utilização da mesma correspondência (10% do teto legal) para a devida minoração a partir da redução desse limite legal, o que, a par da idade do apelante (86 anos de idade), sua remuneração atual (R$ 5.000,00) e dos cuidados que presta à esposa (diagnóstico de demência vascular avançada com alienação mental), justifica a redução de dez meses para três meses da sua remuneração recebida à época dos fatos.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.